Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700743-18.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: NARA MAR CARRIAO TORRES, FLORISMAR GOMES JARDIM CARRIAO, FLADISMAR CARRIAO DE FREITAS, EDEGAR ALEXANDRE CARRIAO DE FREITAS, LORENZA CARRIAO DE FREITAS, GIOVANY CARRIAO DE FREITAS, ESPÓLIO DE JAIR GOMES CARRION D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, nos autos da Ação de Inventário – rito Arrolamento Sumário –, resolveu o mérito (CPC/2015, art. 487, I) e homologou o esboço de partilha realizado pelos herdeiros (ID 15051758, p. 3). Na apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 15051772, pp. 3-4): “Outrossim, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do § 1.o do referido art. 1012, de modo que o Distrito Federal requer que a apelação seja recebida no duplo efeito. Ressalte-se o risco de grave dano ao Distrito Federal uma vez que já houve determinação, constante da sentença, para a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem a prova de quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio (ou juntada do Ato Declaratório de isenção, no caso do ITCD). Ante o exposto, o Distrito Federal requer que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no art. 1012, caput, do CPC de 2015.” (ID 15051772, pp. 3-4). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. -- § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (sem grifos no original). No caso dos autos, a sentença recorrida homologou o esboço de partilha dos bens deixados pelo de cujus aos herdeiros, sem comprovação do pagamento dos tributos advindos da sucessão, com assento no art. 652, parágrafo segundo, CPC, ressalvando eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública: “Do exposto, HOMOLOGO, por sentenca, para que produza seus juridicos e legais efeitos, a partilha de ID 50013969, ficando ressalvados eventuais erros, direitos de terceiro e/ou da Fazenda Publica. Julgo extinto o feito com julgamento de merito, nos termos do art.487, I, do CPC. Custas pelos requerentes. Transitada em julgado a presente sentenca, expeca-se o respectivo formal de partilha. Expeca-se alvara de levantamento do saldo remanescente de pensao, bem como alvara autorizativo para transferencia do veiculoFiat Siena placa JKJ 9196, tudo conforme a partilha homologada. Intime-se a Fazenda Publica para lancamento administrativo do imposto de transmissao e de outros tributos porventura incidentes, caso nao seja a hipotese de isencao, conforme dispuser a legislacao tributaria, nos termos dos art. 659, §2o e § 2o do art. 662, todos do CPC.” (ID 15051758, p. 3). Como determina o parágrafo quarto do art. 1.012, CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo, como requerido pelo DISTRITO FEDERAL (apelante), necessária a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, em diversos julgados, acerca da desnecessidade de expedição do formal de partilha condicionada à quitação dos tributos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS (ITCMD). EXIGÊNCIA DO ARTIGO 192 DO CTN. PRECEDENTES. 1. Esta Corte definiu que "o novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão". Precedentes: REsp 1.704.359/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/10/2018; AgInt no REsp 1.676.354/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2019. 2. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp 1723980/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). -- “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes. 2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1497714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Nesse sentido, eis entendimento desta Quinta Turma Cível: “APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Tratando-se de partilha amigável, celebrada entre partes capazes, está-se diante do arrolamento sumário. 2. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC/2015 que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento tributário. 3. Os artigos 659 e 662 do CPC/2015 têm por finalidade afastar qualquer discussão no procedimento de arrolamento sumário acerca de questões relacionadas ao lançamento, pagamento ou quitação de tributo. 4. No caso de arrolamento sumário não prospera o argumento de negativa de vigência ao artigo 192 do CTN, na medida em que este dispositivo aborda assunto processual, e não tributário, e, nesta hipótese, foi derrogado pela Lei Ordinária mais recente (Código de Processo Civil de 2015). 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT. Acórdão 1223415, 07404109420178070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da mesma forma, não se antevê risco de dano grave ou de difícil reparação na imediata produção de efeitos pela sentença. O lançamento administrativo dos tributos pelo Fisco estará resguardado após o trânsito em julgado. Não há prejuízo ao pagamento dos tributos incidentes sobre o espólio. Forte nessas razões, dado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO pedido de efeito suspensivo, RECEBENDO-O apenas no efeito devolutivo (art. 1012, caput, CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora